Tribunal: TJDFT
Processo: 0705022-64.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LIMITAÇÃO DOS JUROS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO VEEMENTE DA ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há limite legal, de antemão fixado, para os juros cobrados por instituições financeiras. Dessa forma, a abusividade de determinada taxa cobrada por instituição financeira deve ser constatada ante o caso concreto, tendo como parâmetro meramente inicial a média de mercado.
2. Se a taxa média do Banco Central começar a ser aplicada de forma indiscriminada, suplantando a livre pactuação entre as partes, chegar-se-á à situação de fixação de teto na taxa de juros, situação vedada pelo ordenamento jurídico.
3. Inexistindo demonstração de que a taxa de juros livremente pactuada entre as partes é abusiva, não há como se deferir o pleito de revisão contratual.
4. Consoante entendimento firmado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça e sufragado por esta Egrégia Corte de Justiça, é legítima a cobrança de juros capitalizados mensalmente após 31 de março de 2000, data da publicação da Medida Provisória número 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o número 2.170-36/2001, seja qual for a sua periodicidade, desde que expressamente pactuado no contrato. 4.1. Na situação em julgamento, plenamente aplicável a capitalização de juros, porquanto o contrato objeto da lide previu expressamente a sua incidência.
5. No julgamento do Recurso Especial n. 973.827/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, evidenciando-se que, para a incidência de juros compostos, exige-se apenas a clareza das taxas cobradas, sendo desnecessário constar textualmente a ocorrência de capitalização de juros.
6. Recurso conhecido e não provido.